Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-45.2025.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS e NÃO CONSIGNADOS – Ação julgada improcedente por não preenchidos os requisitos para repactuação e, também, pela impossibilidade de se albergar o pleito de limitação para os contratos não consignados, considerando a tese assentada no julgamento do Tema 1.085/STJ – Insurgência pelo autor – Descabimento - Pretensão ventilada na

Ementa:
*REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS e NÃO CONSIGNADOS – Ação julgada improcedente por não preenchidos os requisitos para repactuação e, também, pela impossibilidade de se albergar o pleito de limitação para os contratos não consignados, considerando a tese assentada no julgamento do Tema 1.085/STJ – Insurgência pelo autor – Descabimento - Pretensão ventilada na inicial que não se amolda à teoria do superendividamento - Empréstimos consignados regidos por legislação específica que não compõem o rol das dívidas que admitem repactuação - Lei 14.181/21 que, portanto, não pode ser aplicada ao caso concreto - Além disso, não violados os limites para os contratos de empréstimo consignado, sendo certo que a tese assentada no julgamento do Tema 1.085/STJ veda a possibilidade de limitação para aqueles empréstimos descontados diretamente na conta corrente – Ao autor só resta buscar junto ao banco recomposição de dívida para alcançar parcela que se adeque à sua realidade financeira – Improcedência mantida - Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor arbitrado em primeiro grau, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*